Tribunal: TJMT
Processo: 1016179-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 006.985.891-81 (RECORRENTE), AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA - CPF: 046.805.791-96 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1016179-37.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S.A

Recorrido(s):

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SCR. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POSTERIORES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 16.353,00 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e três reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da manutenção do cadastro do débito no sistema SCR, em decorrência da referida cobrança.

2.
Sustenta a Recorrida que consta o seu nome no SCR decorrente de inadimplência com a empresa Recorrente, no valor de R$ 16.353,00 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e três reais), o qual foi lançado como perda em março de 2016.

3.
Afirma que mesmo após decorrido mais de 05 (cinco) anos, a informação consta ativa no SCR e prejudica o Recorrente na obtenção de crédito.

4.
Ao analisar o arquivo do SCR, verifico que a empresa Recorrente incluiu no SCR da Recorrida o valor de R$ 16.353,00 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e três reais), como prejuízo, sendo que a referida anotação foi mantida até o mês 07/2016, sendo que a partir dessa data não constam qualquer lançamento de inadimplência ou prejuízo, portanto, sendo que é evidente a regularidade do débito constar como prejuízo no período mencionado.

5.
Ademais, a partir do mês 08/2016, o SCR consta o símbolo X, o qual segundo o próprio Banco Central informa que a dívida deixa de aparecer no relatório.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
Nesse sentido, como a Recorrida não logrou êxito em comprovar prejuízo a sua honra subjetiva, razão pela qual a improcedência é medida impositiva.

8
. Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 16.353,00 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e três reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da manutenção do cadastro do débito no sistema SCR, em decorrência da referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação do Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente BANCO ITAUCARD S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Sustenta a Recorrida que consta o seu nome no SCR decorrente de inadimplência com a empresa Recorrente, no valor de R$ 16.353,00 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e três reais), o qual foi lançado como perda em março de 2016.

Afirma que mesmo após decorrido mais de 05 (cinco) anos, a informação consta ativa no SCR e prejudica o Recorrente na obtenção de crédito.

Ao analisar o arquivo do SCR, verifico que a empresa Recorrente incluiu no SCR da Recorrida o valor de R$ 16.353,00 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e três reais), como prejuízo, sendo que a referida anotação foi mantida até o mês 07/2016, sendo que a partir dessa data não constam qualquer lançamento de inadimplência ou prejuízo, portanto, sendo que é evidente a regularidade do débito constar como prejuízo no período mencionado.

Ademais, a partir do mês 08/2016, o SCR consta o símbolo X, o qual segundo o próprio Banco Central informa que a dívida deixa de aparecer no relatório.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Ressalte-se que o dano moral é um instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de relações, o que é a situação relatada nos autos.

Ademais, a Recorrida sequer comprova que a empresa Recorrente tenha mantido a incluído no sistema SCR após outubro de 2016, importante, expor que ao marcar o símbolo especial (X), as informações de perdas não são compartilhadas com outras instituições financeiras.

Dessa forma, ante a ausência de comprovação de ofensa a honra subjetiva da Recorrida, entendo que o pedido de indenização por dano moral deve ser julgado improcedente
.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023